Tribunal: TJDFT
Processo: 0709270-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO PELO SINDICATO. FILIADOS ESPECIFICADOS. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITANTE.
1. O fato de o sindicato, em substituição processual de determinados filiados, ter promovido a liquidação de sentença e o cumprimento de obrigação de fazer de título decorrente de ação coletiva não induz prevenção do juízo que proferiu a condenação genérica, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC.
2. Uma vez que a execução ostenta nítido caráter individual, a distribuição dar-se-á de forma aleatória, excepcionando-se, por inexistir interesse apto a justificá-la, a regra geral da prevenção do juízo prolator da sentença coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais do título judicial. (REsp 1.663.926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN)
3. O Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, no art. 137, § 3o, inc. II, excepciona do rol de demandas a serem distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva, hipótese objeto do presente conflito.
4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitante.